Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos. O agravante, ANTONIO RAIMUNDO PESSOA, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, alegando em suas razões (ID 59330339, pág. 1), que tal pedido foi deferido no juízo a quo. No entanto, ao compulsar os autos de origem, verifico que, na decisão ora combatida (ID 196553503, dos autos de origem), o Juízo de primeiro grau explanou que “(...) quanto à gratuidade de justiça, o interessado não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Não há, portanto, elemento aptos a corroborar a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça (...). Diante disso, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, ou seja, cópias de seus últimos 3 (três) contracheques, dos extratos dos últimos 3 (três) meses de suas contas bancárias e da sua última declaração de imposto de renda. Publique-se. Intime-se.